Tribunal: STF
Processo: Rcl 48378
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2021-10-19
Data de publicação: 2021-10-19

Ementa:
Agravo regimental na reclamação. 2. Direito processual do trabalho. 3. Alegada violação à autoridade das decisões proferidas por esta Suprema Corte no julgamento das ADCs 58 e 59 e das ADIs 5.867 e 6.021. 4. Ausência de similitude fática e de estrita aderência entre o conteúdo do ato reclamado e o objeto das decisões-paradigma. 5. Impossibilidade de utilização da reclamação como sucedâneo recursal. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Negado provimento ao agravo regimental.